Tribunal: TJDFT
Processo: 0708614-34.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por maioria, negou provimento ao apelo.
2. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
3. Constatado o erro material no julgado ao alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, em prejuízo da parte recorrente, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios, sob pena de incorrer em reformatio in pejus.
4. O enfrentamento da matéria posta em julgamento já se mostra suficiente para fins de prequestionamento, quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas.
5. Recurso conhecido e provido.